Tribunal: TJSP
Processo: 2173797-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Não cabimento do inconformismo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstrada a existência de risco de vida ou à saúde da agravante. Relatório médico que não indica urgência para a realização do procedimento. Ausentes, ademais, os

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Não cabimento do inconformismo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstrada a existência de risco de vida ou à saúde da agravante. Relatório médico que não indica urgência para a realização do procedimento. Ausentes, ademais, os requisitos para a concessão de tutela da evidência. Decisão mantida. Recurso não provido.